Tribunal: TJES
Processo: 5029117-75.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029117-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WHIRLPOOL S.A
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029117-75.2022.8.08.0035

RECORRENTE: WHIRLPOOL S.A

RECORRIDO: EDSON GUIMARAES DE SOUZA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. VÍCIO NO PRODUTO APÓS TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. SUBSTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação reparatória ajuizada por
EDSON GUIMARAES DE SOUZA
em face de CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e
WHIRLPOOL S.A
. Narra
o autor, em síntese, que no dia 27/11/2020 comprou um refrigerador Brastemp no Carrefour, entretanto, o refrigerador apresentou defeito após aproximadamente um ano de uso do produto. Informa que a segunda requerida, após realizar análise técnica, se propôs a fornecer as peças necessárias ao conserto da geladeira, entretanto, desde que o autor pagasse a mão de obra do técnico que realizaria o serviço. Afirma que não concordou com a solução, pois o produto não teria estragado no período que esteve em sua posse, mas sim que já chegou em sua residência avariado, com um micro furo, e que a consequência somente veio a aparecer depois do prazo ter expirado. Em razão do problema com o refrigerador foi obrigado a adquirir um novo refrigerador menor, no valor de R$ 1.849,90. Por não ter conseguido solucionar a questão, ajuizou a presente demanda, pretendendo a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e que seja fornecido um novo refrigerador.

Em contestação (ID. 8247201), a requerida
WHIRLPOOL S.A
.
arguiu falta de interesse sob a alegação de que o autor não permitiu o reparo do produto por ela. Alegou a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados.

Por sua vez, a requerida Carrefour também apresentou contestação (ID. 8247205), alegando sua ilegitimidade passiva; a ausência de responsabilidade pelos fatos; a inexistência de danos a serem indenizados. Requereu a improcedência dos pedidos

A sentença (ID. 8247213) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno as rés, de forma solidária, a :

A) Promoverem a substituição do refrigerador adquirido pelo requerente (ID 19794155 - Pág. 1) por um novo da mesma espécie e em perfeitas condições de uso;

B) Indenizar o autor no valor de R$ 1.699,00 (Um mil, seiscentos e noventa e nove) referente ao refrigerador adquirido conforme comprovado em nota fiscal, a título de danos materiais (sendo que o referido valor deve ser corrigido a partir do efetivo desembolso e sobre ele incidirá juros legais a partir da citação);

C) Pagarem R$4.000,00 (Quatro mil reais)ao autor a título de indenização por danos morais, incidindo sobre este valor correção e juros legais da data do arbitramento.”

Irresignada, a requerida
WHIRLPOOL S.A
.
interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, (ID. 8247219) alega a decadência do direito do autor, sob o argumento de que a reclamação ocorreu após o prazo da garantia legal. Sustenta que não há que se falar em responsabilização, pois o produto está fora da garantia; que houve dupla condenação, entendendo ser indevida a manutenção da devolução pago pelo novo refrigerador e a obrigação de substituição do produto defeituoso. Por fim, aduz a inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor fixado pelo juízo de piso a título de danos extrapatrimoniais.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo autor, que não se encontra representado por advogado ou assistido pela Defensoria Pública.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

É aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte autora hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Sobre a preliminar de decadência alegada pela recorrente, em análise aos documentos apresentados, verifica-se que, de fato, o produto adquirido apresentou defeito após expirada a garantia.

Em que pese a existência da garantia denominada contratual, é necessário esclarecer que o consumidor possui a seu favor a garantia legal, isto é, aquela decorrente das normas do
Código de Defesa do Consumidor
.

Em virtude da ausência de um prazo legal preestabelecido para limitar a responsabilidade do fornecedor, consagrou-se, a partir de valiosos provimentos doutrinários, o entendimento de que o fornecedor não é eternamente responsável pelos vícios observados nos produtos colocados em circulação, mas a sua responsabilidade deve ser ponderada, de forma casuística, pelo magistrado, a partir do conceito de "vida útil do produto".

O critério de vida útil do bem foi adotado pelo art. 26, § 3º do CDC, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual
. O fato de a garantia contratual ter se encerrado antes da apresentação do vício não isenta as empresas rés de restituir a autora.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto". 3. Não o se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o Tribunal de origem se pronuncia a respeito de todos os pontos levantados pela recorrente, ainda que de forma sucinta, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. 4. Não há julgamento extra petita quando o acórdão recorrido, acolhendo argumento da parte pleiteando a inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil do Produto à hipótese, afasta a responsabilidade pelos vícios surgidos após o período de garantia contratual. 5.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual.
Precedentes. 6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto,
e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(Recurso Especial Nº 1.787.287 - SP (2018/0247332-2); RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; Órgão Julgador: Terceira Turma; Publicado: 16/02/2021). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. VÍCIO OCULTO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 26, II, CDC. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 18, CDC. REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O vício oculto decorre de uma anormalidade revelada com o uso do produto, e o prazo decadencial, previsto no artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, começará a fluir a partir do momento em que ficar evidenciado tal vício, ainda que o vício se manifeste após o término da garantia contratual.

2) A doutrina interpreta a legislação consumerista sob o critério da vida útil do bem, e não da garantia, de modo que, considerando que os bens de consumo possuem uma durabilidade determinada, a possibilidade de reclamar por vício oculto que venha a se tornar evidente é limitada ao próprio tempo de vida útil do produto em análise.

3)
O Código de Defesa do Consumidor, no intuito de ampliar a defesa dos consumidores, reconhece a solidariedade de todos aqueles que participam, de alguma forma, da cadeia de consumo, e atribui a esses o dever de reparar eventuais vícios do produto, de acordo com a redação do seu art. 18, caput.

4) Hipótese em que fora adquirido pela autora um aparelho celular, para o seu uso profissional, que apresentou, por três vezes consecutivas, defeitos técnicos, sendo que, na última ocasião, o problema do aparelho não foi retificado pelos responsáveis participantes da cadeia de consumo e o vício foi atribuído àquela sem mínima prova.

5)
A pecúnia devida a título de danos extrapatrimoniais, deve ter o condão de compensar o dano moral sofrido, tendo como base a condição econômica da consumidora e das empresas rés, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção. Não se pode olvidar ainda o

desiderato punitivo e pedagógico da pecúnia, impondo-se cautela na quantificação indenizatória, conforme os parâmetros pautados pelo postulado da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor arbitrado na origem emerge excessivo face às circunstâncias delineadas acima e ao precedente deste Egrégio Tribunal em caso análogo.

6)
Recurso conhecido e parcialmente provido, para, reformando a respeitável sentença, reduzir o montante indenizatório extrapatrimonial para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJES - Apelação Cível
0011715-57.2017.8.08.0030
; Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 09/06/2020). Grifei.

Deste modo, entendo que um refrigerador é produto de consumo durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizada por um longo período e que ante a presença de vício oculto no produto, o prazo decadencial deve ser contabilizado somente a partir da descoberta do vício. Logo afasto a preliminar de decadência do direito da parte autora alegada pela recorrente.

No mérito, verifico que
o vício oculto em produtos duráveis trata-se de defeitos ou avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.

Assim, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando determinou a substituição do refrigerador adquirido pelo requerente por um novo da mesma espécie e em perfeitas condições de uso e a restituição do valor pago pelo outro refrigerador adquirido pelo autor, enquanto aguardava a solução extrajudicial da questão, haja vista a má prestação de serviços da parte recorrente, conforme dispõe o art. 18,
§ 1°do CDC
. Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“O autor também comprovou que precisou adquirir outro refrigerador para não ficar sem geladeira até que as rés promovem o conserto necessário ( ID 19794157 - Páginas 1 e 3), portanto, merece ser indenizado pelos danos materiais comprovados no valor de R$ 1.699,00 (Um mil, seiscentos e noventa e nove) referente ao refrigerador adquirido.

No tocante ao pedido formulado pelo autor quanto à troca do refrigerador adquiridos das rés, o consumidor tem o direito de ter o produto trocado ou de receber o valor que pagou pelo produto.”

Não se trata de
bis in idem
da condenação, pois se tratam de danos diversos. A substituição do refrigerador decorre do vício do produto, como exposto. Já a condenação ao pagamento do valor gasto na compra de outro refrigerador é devido, pois o consumidor somente adquiriu outro refrigerador pelo fato de não conseguir obter a troca por parte da recorrente. Agrava-se a situação pelo fato de que refrigeradores podem ser considerados como produtos essenciais, corroborando com a alegação de que foi necessária a aquisição de um novo refrigerador ante a inércia da recorrente.

Dito isso, com relação aos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo autor, pois ficou impossibilitado de utilizar do produto e ainda, não obteve a devida assistência por parte da requerida.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Enunciado 08 do Colegiado Recursal, tendo em vista que o recorrido não se encontra representado por advogado ou assistido pela Defensoria Pública.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)